Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-03.2024.8.11.9005
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001016-03.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA GONCALVES - CPF: 889.038.692-49 (AGRAVANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE PERICIAS MÉDICAS MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo. Agravo Interno Cível. Afastamento de Servidor para Tratamento Médico. Indeferimento de Tutela Recursal. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno cível interposto por Ana Paula Pereira Gonçalves contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento. A Agravante busca afastamento do cargo público para tratamento médico, alegando incapacidade laboral reconhecida por laudos médicos e a pendência de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos que justifiquem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o objetivo de conceder afastamento do cargo para tratamento de saúde, frente à negativa da administração pública.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela agravante não comprova de forma inequívoca a existência de direito líquido e certo, nem a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme o

inciso III, do artigo 7º, da Lei n. 12.016/2009.

4. O indeferimento da tutela recursal se justifica pela ausência de elementos novos que alterem os fundamentos da decisão agravada, reforçando o caráter sumário da análise e a falta de provas suficientes para concessão do afastamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.
Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca dos requisitos do
inciso III, do artigo 7º, da Lei n. 12.016/2009
, o que não se verifica no caso.

2. A ausência de novos elementos fáticos impede a reforma da decisão que indeferiu o afastamento para tratamento médico.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º, § 3º; CF/1988, art. 6º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o

p
or

Ana Paula Pereira Gonçalves
em face da decisão
interlocutória

qu
e

indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
a
o
A
gravo de
I
nstrumento
.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão que negou seu afastamento do cargo para tratamento médico deve ser reformada, pois a própria administração pública reconheceu sua incapacidade para o exercício das funções. Alega que aguarda, há muito tempo, a concessão de aposentadoria por invalidez.

Afirma que o ato impugnado viola seu direito fundamental à saúde, previsto na Constituição, além de lhe causar estresse excessivo, considerando sua já fragilizada condição de saúde. Ressalta o descaso da administração pública quanto à homologação de sua licença médica.

Destaca que, desde 02/05/2019, possui documento oficial que comprova sua incapacidade laboral devido a doença degenerativa. Cita a Lei Complementar nº 04/1990 e a Instrução Normativa nº 016/2023 da SEPLAG, que asseguram o direito ao afastamento para tratamento de saúde.

Os laudos médicos anexados, segundo a Agravante, confirmam que ainda não possui aptidão física e mental para o exercício pleno de suas funções. Relata que está em tratamento para doença crônica e precisou se mudar para Porto Velho/RO, onde conta com o apoio de familiares devido à sua condição debilitada.

Defende que o afastamento para tratamento médico não é um benefício, mas um direito, essencial para a eficácia dos tratamentos e sua recuperação. Por isso, impetrou mandado de segurança e, posteriormente, agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu sua licença médica, alegando violação de direito líquido e certo, especialmente o direito à saúde, além dos princípios da legalidade e motivação dos atos administrativos.

Informa que, apesar de estar em tratamento desde 2018, está prestes a ser obrigada a retornar ao trabalho, o que considera uma grave violação.

Diante disso, requer o processamento do agravo interno e, no mérito, a reforma da decisão monocrática para conceder a tutela recursal, determinando seu afastamento para tratamento médico.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, argumentando que a concessão da tutela antecipada é vedada quando resulta no esgotamento do objeto da ação, conforme previsto no art. 1º da Lei nº 9494/97 c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, devido ao risco de irreversibilidade. Também sustenta que não há direito líquido e certo a ser protegido, uma vez que os fatos apresentados não são inequívocos ou incontroversos, o que inviabilizaria o uso do mandado de segurança.

Por fim, o Estado de Mato Grosso pede o desprovimento do recurso, sem alegar questões preliminares (Id. 233434656).

Recebo o presente agravo interno e defiro o seu processamento, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal. Contudo, não reconsidero a decisão agravada, motivo pelo qual o trago a julgamento pelo Órgão Colegiado.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Denota-se dos autos que
Ana Paula Pereira Gonçalves

impetrou

Mandado de Segurança
nº
1014245-53.2024.8.11.0041
,
contra ato coator do Estado de Mato Grosso e Coordenador da Coordenadoria de Perícias Médicas M
T
,
pleiteando,
liminarmente
,
seu
afastamento para tratamento médico
.

Nos autos, o Juiz singular indeferiu a liminar pleiteada, conforme consta no Id. 155336810 do processo originário. Vejamos parte da decisão:

“
À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora
).

Como relatado, a parte impetrante busca o deferimento da medida liminar para ser deferida o pedido de afastamento para tratamento de saúde.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris
, uma vez que o impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade impetrada.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da

medida liminar, qual seja o fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR

vindicada.

Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.
(...)”.

Pois bem. E
m que pesem os argumentos de que se vale a
A
gravante contra o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, peço-lhe vênia para confirmar, nessa oportunidade, a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque não me convenço, nesse momento, da necessidade de sua reforma.

Não obstante o esforço argumentativo d
a parte
agravante, sua insurgência não traz elementos novos que desconstituam os fundamentos da decisão recorrida. Ao contrário, limita-se a reiterar
a argumentação que embasou o Agravo de Instrumento, a qual, d
ata vênia, já foi devidamente analisada quando da prolação da decisão de tutela recursal proferida no bojo daquele recurso, quando, então, entendi por bem não conceder o pedido de a
ntecipação de tutela.

Ademais, conforme se pode constatar, tendo sido um provimento sumário assumido com a indispensável cautela e plenamente justificado, dado por meio de ato de livre convicção, convenientemente acautelatório e moldado em prudente arbítrio, deve ser mantido.

Ora, a decisão recorrida apenas considerou que, a princípio, não subsistem razões para obstar a produção dos efeitos da decisão que
“indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por não preencher os requisitos legais estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil.”
Reitero, nesta oportunidade, o caráter de cognição sumária do Agravo de Instrumento, em que é dispensada uma análise exauriente, prevalecendo a mera identificação de elementos que evidenciem um juízo de probabilidade do direito, suficientemente demonstrados na decisão objeto do agravo de instrumento que, então, não concedeu a licença-médica
à parte autora, ora Agravante.

Por essas razões, no contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada que
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
no agravo de instrumento
interposto
, nos termos e fundamentos já expostos.

Ao teor do exposto,

nego provimento

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024